Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. APOSENTADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PREVISÃO. IN 28/08 DO INSS. LEGALIDADE. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E DA RMC OU DISPONIBILIDADE DOS VALORES POR LONGO PERÍODO (ABRIL/2012 A NOVEMBRO/2019). VALIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. VALORES ANTERIORES A ESSE PERÍODO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. SUPRESSIO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. CONTRATAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reserva de margem consignável (RMC) foi criada pela Instrução Normativa INSS n. 28/08 como: ‘o limite reservado no valor da renda mensal do beneficio para uso exclusivo do cartao de credito.’ (art. 2o, XIII, da IN 28/08). Fixada em 5% (cinco por cento) da remuneração do beneficiário, exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito (art. 2o, § 2o, I, a). A MP 681/15, convertida na Lei n. 13.172/15, a incluiu no artigo 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/03.
2. Constituem elementos de convicção suficientes a demonstrar a válida contratação por meio de senha pessoal intransferível em caixa eletrônico de autoatendimento a efetiva utilização do cartão de crédito e da RMC por quase onze anos pelo aposentado.
3. O inequívoco uso do cartão de crédito e da RMC de abril de 2012 a abril de 2019 desautoriza a pretensão de ressarcimento deduzida pelo consumidor/recorrente por lançamentos havidos no mencionado período e ditos indevidos, uma vez que induvidosa a efetiva utilização desse sistema de consignação para pagamento de fatura do cartão de crédito ou a disponibilização de valores contratados em operação individuais de empréstimo.
4. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, incide tal instituto em não havendo provas suficientes da situação alegada pelo consumidor, o que não ocorre nos autos. Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira apelada, falta suporte fático e jurídico à postulada condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários no limite máximo mantidos.